Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por M. S. S. A. contra sentença integrada pela decisão de ID 39708172, proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, nos autos da ação de reconhecimento e extinção de união estável, post mortem, ajuizada em desfavor de Y. A. E. e A. S. T., julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Foi dado provimento à Apelação Cível para reconhecer a existência de união estável entre o Sr. F. R. E. e a Sra. M.D.S.D.S.A. no período de junho de 2019 a 15/03/2021.
3. Nos embargos, a recorrente alega omissão e contradição do julgado, pois, em resumo, não se considerou, na decisão atacada, quanto “aos pedidos de não reconhecimento da residência da embargante como também residência do de cujus e do reconhecimento desta também como dependente de no seu plano de saúde (...) e a embargante notou a existência de contradição, principalmente ao valoramento de provas, principalmente com relação as declarações firmadas por pessoas que nem ao menos foram ouvidas em juízo”.
4. Embora contrário às pretensões da embargante, o acórdão não apresentou qualquer contradição ou omissão. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.